Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-48.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003346-48.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), ALESON JUNIOR BATISTA - CPF: 001.654.551-60 (APELANTE), GEIZE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.947.991-47 (APELADO), LUCIMARA APARECIDA TELES - CPF: 691.796.111-68 (ADVOGADO), DAIANY COIMBRA DA PENHA - CPF: 732.230.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PAGAMENTO DE SINAL - CORRETOR
–
PRESUNÇÃO DE VÍNCULO - TEORIA DA APARÊNCIA -
RESPONSABILIDADE – CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe imputar a contratante da obrigação a prova da qualidade da pessoa da qual contrata, em se tratando de relação comercial, por força da teoria da aparência.

No caso, não há outra conclusão senão de que a construtora agiu com culpa in elegendo, por fraude praticada por seu preposto ou funcionário.

O valor arbitrado na indenização por dano moral deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Geize dos Santos Oliveira, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os réus a restituir a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de dano material, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Considerou que houve a sucumbência recíproca, condenando os réus ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 80% (oitenta por cento) e a autora em 20% (vinte por cento). Ambas as partes deverão pagar os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante arguiu as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de formação de litisconsórcio necessário passivo, requerendo a inclusão de Walnete Corsino Cardoso.

No mérito, aduz pela ausência de prova robusta que vincula a recorrente ao prejuízo experimentado pela apelada, com possível existência de um negócio paralelo entre a recorrida e o corréu.

Segue defendendo a exclusão da responsabilidade civil, em decorrência da culpa exclusiva da apelada, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente e a sua consequência redução da indenização por dano material.

Assevera a inexistência de ato apto a ensejar o dano moral, pleiteando subsidiariamente a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do decaimento mínimo com a inversão do ônus de sucumbência.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 98089464).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS – OAB/MT

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
RELATOR)

Extrai-se dos autos que Geize dos Santos Oliveira ajuizou ação de indenização por dano material e moral em face da Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. Grupo GMS e Aleson Junior Batista, alegando que no dia
21.06.2013, entrou em contato por telefone com a construtora, com intuito de buscar informações sobre o empreendimento Jardim Yolanda, tendo sido atendida pela atendente Emily que transferiu a ligação para o Aleson que se apresentou como corretor de imóvel.

Após as informações sobre o imóvel, o corretor solicitou os documentos pessoais para uma simulação do valor do financiamento imobiliário. Na sequência, Aleson entrou em contato para informar o valor do imóvel, as condições de pagamento da GMS, esclarecendo que seria necessário a abertura de conta bancária junto à Caixa Econômica Federal para a aprovação do financiamento, pedindo que fizesse realizado o depósito no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em nome da correspondente bancária Walnete Corsino Cardoso.

Esclareceu que no dia 03.07.2013, Aleson marcou com a autora, no estacionamento do Supermercado Modelo, para pegar a assinatura do contrato de abertura de conta bancária, sendo que na ocasião recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao sinal do negócio, informando que seria necessário realizar o depósito no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), na conta bancária em nome de Walnete Corsino Cardoso, o que também foi feito no dia 18.07.2013.

Asseverou que Aleson a levou para visitar o empreendimento ainda em construção na companhia de seus familiares e amigos, com isso, a autora ficou aguardando a emissão do contrato, o que não ocorreu.

Desconfiada da atitude do corretor, entrou em contato com a construtora para obter informações sobre o seu contrato, quando foi atendida por Vitor, do setor jurídico, que informou que Alesson havia sido desligado da empresa, bem como não havia proposta de financiamento em seu nome. Durante a conversa, Vitor ressaltou que a empresa não poderia se responsabilizar pela atitude do ex-funcionário, bem como informou que não tinha nenhuma correspondente com nome de Walnete Corsino Cardoso, que ela seria a esposa do Aleson, contudo, não possuía qualquer vínculo empresa.

Sustentou a autora que, a todo momento da negociação acreditava estar tratando com a construtora através do corretor, tendo sido frustrado o sonho da aquisição do imóvel, sentindo-se enganada e humilhada.

Na contestação a Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a conduta se restringe ao réu Aleson e que ele nunca foi seu funcionário ou preposto, tendo sido a autora foi vítima do “golpe do corretor” já que depositou valores em conta bancaria em nome de pessoa física, e por isso, não possui qualquer relação com a autora, tampouco a responsabilidade ou dever de indenizá-la.

Citado, Aleson Junior Batista deixou transcorrer
in albis
o prazo (id. 98089456).

Após o devido processo legal, o
MM. Juiz
a quo
, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os réus restituir a autora a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de dano material, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Considerou que houve a sucumbência recíproca, condenando os réus ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 80% (oitenta por cento) e a autora em 20% (vinte por cento). Ambas as partes deverão pagar os honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 98089463). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 98089464).

Contra essa decisão, a Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. apresentou recurso de apelação.

A apelante alega a inépcia da inicial, sob o argumento que a apelada deixou de atribuir o valor certo ao pedido de indenização por dano moral.

Sem razão. A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao dano moral.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

O que de fato se verifica é que, de forma transversa, a apelante pretende a discussão acerca do valor atribuído à causa, uma vez que deixou de impugnar, em preliminar de contestação, tendo ocorrido a preclusão, nos exatos termos do art. 293 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Em relação alegação de nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento de que a apelada não requereu a integração de Walnete Corsino Cardoso no polo passivo da demanda, também não encontra guarida.

No caso em apreço, a responsabilidade da apelante funda-se na tese da
culpa in elegendo
decorrente da fraude praticada pelo corretor. Logo, a eficácia da sentença não depende da citação da “pseudo” correspondente bancária Walnete Corsino Cardoso, de modo a ensejar o litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC) ou mesmo a uniformidade de julgamento que justifique o unitário (art. 116 do CP).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -
POLO PASSIVO - TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS - BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES REPUTADAS ILEGAIS - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO MOVIDA PELO CONSUMIDOR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA.

1) A denunciação da lide revela relação processual secundária entre o denunciante e a parte denunciada, visando garantir àquele, no caso de sucumbência, receber do denunciado aquilo que pagar e o que teria direito em ação regressiva, sendo que a obrigação da parte denunciada decorre da lei ou de contrato entabulado entre as partes.

2) Tratando-se de relação de consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, não admite a denunciação da lide, por expressa disposição legal e, sobretudo porque, em caso de indenização, o objetivo maior da lei, que é propiciar a imediata indenização ao consumidor, não deve ser contrariado.

3) O litisconsórcio necessário-simples é aquele que a sua formação é obrigatória, mas a sentença não precisa ser uniforme para todos os litisconsortes. Logo, a sentença é válida e eficaz entre as partes, mas ineficaz em relação aos terceiros que poderiam ter sido litisconsortes necessários-simples, mas não o foram.

4) Por sua vez, no litisconsórcio necessário-unitário, que tem sua formação obrigatória determinada pela natureza da relação jurídica, a decisão de mérito tem de ser a mesma para todas as partes que litigam em litisconsórcio, já que a relação jurídica litigiosa é indivisível, não se admitindo soluções diferentes, como por exemplo no caso de ação anulatória de escritura de compra e venda de imóvel levada a registro imobiliário. Não há opção para o juiz. Caso contrário, a sentença será nula, podendo, inclusive, ser impugnada por ação rescisória.

5) A análise de mérito da pretensão autoral em ação declaratória de nulidade de transações bancárias e de contratos de empréstimos c/c indenização por danos materiais ajuizada por consumidores correntistas em face do seu banco e da sua operadora de telefonia móvel em razão de operações fraudulentas em conta corrente, através de internet banking, dispensa a inclusão dos terceiros estelionatários no polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário unitário, sob pena de demasiada e desnecessária ampliação das questões controvertidas as serem decididas no processo, como a possível responsabilidade civil objetiva e subjetiva das partes requeridas, em evidente prejuízo aos consumidores, e de burla, dessa forma, à finalidade da norma contida no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide justamente para dar maior eficiência e celeridade ao processo.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.018145-9/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 22.06.2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, a apelante aduz pela ausência de prova robusta que vincula a recorrente ao prejuízo experimentado pela apelada, com possível existência de um negócio paralelo entre a recorrida e o corréu.

Segue defendendo a exclusão da responsabilidade civil, em decorrência da culpa exclusiva da apelada, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Compulsando os autos, verifica-se ter restado incontroverso que a apelada efetuou o pagamento ao corretor Aleson Junior Batista o sinal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) conforme recibo, bem como realizou a transferência bancária no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) na conta bancária em nome de Walnete Corsino Cardoso, para aquisição do imóvel Jardim Yolanda.

Contudo, a apelante não trouxe aos autos, sequer, seu quadro de funcionários e/ou de corretores a ela filiados/credenciados a fim de comprovar que o réu Aleson não era um preposto seu, e que não tinha, portanto, autorização para negociar o imóvel em questão.

Bem salientou o douto magistrado:

“As conversas via e-mail da requerente com o requerido, indicam que esse se passava por corretor de imóveis. E, nos termos do artigo 722, do Código Civil Brasileiro, entende-se por contrato de corretagem quando uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas

Ainda, o artigo 723 do Código Civil é expresso ao determinar que: “o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, dever que o requerido não honrou posto que aproveitou-se da sua posição para ludibriar a requerente e obter vantagem ilícita.

Nesse passo, a proposta de compra e venda, recibo e transferência eletrônica constantes às fls. 23/27 comprovam que, se valendo da suposta condição de corretor credenciado do empreendimento da segunda requerida, Aleson se aproveitou da inexperiência da requerente e de sua vontade de adquirir imóvel para se apropriar do seu dinheiro. Referido fato, ensejou no registro de Boletim de ocorrência na Polícia Judiciaria Civil e em denúncia ao CRESCI/MT em desfavor do requerido (fls. 25/35),

Ainda, a pratica da fraude foi corroborada pela prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Camila Alexandre Aranha, disse que, em 2013, trabalhava no aeroporto com a autora e sabia que ela estava tentando adquirir um apartamento no Jardim Cuiabá, que ficava próximo aos parentes, não acompanhou as negociações para compra, mas, posteriormente, quando a autora ficou sabendo do golpe, a acompanhou até a delegacia, pois estava muito nervosa.

Do mesmo modo, Graziele Cassius Friosi, disse que na época dos fatos também trabalhava no aeroporto, e a requerente mencionou que estava comprando um apartamento no Jardim Cuiabá. Estava com a requerente quando esta se encontrou com o corretor, na lanchonete do Supermercado Modelo, para assinar documentos da Caixa e abrir uma conta bancaria. Depois ele sumiu e não mais atendia ao telefonemas da requerente.
Após, a própria testemunha ligou para a construtora que disse que Aleson havia sido desligado da empresa por falta de comprometimento, quando ficaram sabendo que era um golpe.
Ao falar com o requerido, pelo aplicativo do WhatsApp, ele disse que ia devolver o dinheiro da Geise.”
(id. 98089463)

Diante de tais constatações, e em que pese a apelante afirmar que Aleson seria um fraudador, um falso corretor, segundo confirmado no depoimento da testemunha ouvidas nos autos, Aleson atuou na empresa, confirmando com a narrativa da apelada.

Além disso, houve o acesso ao empreendimento para visitação do decorado com a apelada e seus familiares, demonstrando que, se não era de fato funcionário ou credenciado desta, tinha relação íntima com a mesma, não podendo a apelante, agora, alegar que a negligência pela "falsa contratação" foi da apelada.

Com efeito, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelos atos praticados por aquele que atuou em seu nome como intermediador do negócio, devendo responder pelos atos da daquele que atuou como seu preposto.

Conforme bem pontuado pelo douto magistrado
a quo
, não há como se chegar a outra conclusão senão a de que, houve culpa
in elegendo
por parte da apelante, por fraude praticada por preposto/funcionário.

Ademais, em se tratando de relações comerciais, deve-se aplicar a teoria da aparência, que é tratada na doutrina da seguinte maneira:

"As relações sociais se baseiam na confiança legítima das pessoas e na regularidade do direito de cada um. A todos incumbe a obrigação de não iludir os outros, de sorte que, se por sua atividade ou inatividade violarem esta obrigação, deverão suportar as consequências de sua atitude. A presença da boa-fé é requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos.

(...)

Em síntese, na aparência apresenta-se como verdadeiro um fenômeno que não é real. O contratante ou o obrigado assente no adimplemento de um dever em relação à outra parte porque as circunstâncias causaram a convicção de ser ela a real titular de um direito.

Certos casos práticos ilustram melhor a figura em exame. Na hipótese de um gestor, um mandatário ou representante atuarem com poder ou capacidade aparentes, ou excederem o limite das faculdades recebidas, tendo o terceiro contratado confiado na capacidade de representação em vista da aparência que revelaram, convalesce o ato jurídico, surtindo efeitos e obrigando o verdadeiro titular a respeitar o convencionado.

(...)

A necessidade de ordem social de se conferir segurança às operações jurídicas, amparando-se, ao mesmo tempo, os interesses legítimos dos que corretamente procedem, impõe prevaleça a aparência do direito. A complexidade cada vez maior das relações jurídicas e das formas de vida dificulta o caminho para se chegar ao fundo das coisas e dos problemas, condicionando-nos a acreditar na feição externa da realidade com a qual defrontamos. A rapidez e a segurança do comércio, a quantidade de negócios comuns que se impõe diariamente, os compromissos que se avolumam constantemente, o condicionamento da vida a uma dependência de relações contratuais inevitáveis, entre outros fatores, formam as causas que levam o homem a não dar tanta importância ao conteúdo dos atos que realiza, prendendo-o ao aspecto exterior dos eventos que se apresentam.

(...)

Na vida dos negócios, não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem, em repartição pública, o ato de nomeação de funcionário que atende e assina o documento.

(...)

A favor de terceiro é que se concebe a eficácia de tal aparência, permitindo-se-lhe alegá-la, de modo a que se tenham de considerar produzidos os efeitos do ato jurídico.'
(Arnaldo Rizzardo, in AJURIS, ano IX, nº 24, março/1982)

Assim, diante dos elementos probatórios dos autos, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da apelante pelo negócio celebrado em seu nome, e, consequentemente, pelos prejuízos sofridos pela apelada impondo-se a manutenção da sentença, inclusive no que tange a atribuição da culpa concorrente, ao considerar que a apelada também contribuiu para concretização do dano.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por dano material, comprovado através do recibo emitido pelo requerido Aleson no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente à transferência bancária realizada em favor de Walnete Corsino Cardoso.

Ademais,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos,
que os fatos causaram à apelada indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Superada a questão,
analiso o
quantum
arbitrado a título de dano moral, objeto de divergência de ambas as partes.

É certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso
, considero justa a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

Sendo assim, apesar das alegações, a apelante não decaiu de parte mínima, vez que a decisão declarou a sua responsabilidade, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material e moral, ainda que em valores reduzidos decorrente da aplicação da culpa concorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

A Walnete tem vínculo com a construtora?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS – OAB/MT

Isso não consta dos autos, nem o próprio Aleson tem vínculo jurídico com a construtora.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Não tem.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Tenho dúvida em relação ao corretor, essa vinculação corretor-imobiliária deve ficar estabelecida.

Nesses casos, precisamos saber de quem a Geiza foi vítima.

Por esta razão, adianto que estou de acordo com as preliminares, mas peço vista dos autos para melhor análise do mérito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Também estou de acordo com as preliminares, mas aguardo o pedido de vista para votar o mérito.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU. E A 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Geize dos Santos Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os réus a restituir R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à título de dano material e a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral. Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 80% (oitenta por cento) e a autora em 20% (vinte por cento). Ambas as partes deverão pagar os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, requerendo a inclusão de Walnete Corsino Cardoso.

No mérito aduz a ausência de prova robusta que vincula suas atitudes ao prejuízo experimentado pela apelada, a ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva ou concorrente da apelada e, ao final, pretende a redução dos danos materiais e morais.

As preliminares foram rejeitadas, à unanimidade. E, no mérito, o relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso, especialmente no tocante a essa relação imobiliária-corretor.

Pois bem.

Todavia, adianto que acompanho o Relator.

Isso porque de acordo com as provas dos autos, verifiquei que a apelada comprovou que ligou diversas vezes para o telefone fixo da apelante, Imobiliária e Construtora Georgia Mirela, sendo atendida pela atendente Emely e informou seu interesse na compra de um imóvel.

Nesta oportunidade, foi transferida para o corretor Aleson, segundo a qual, seria o responsável pelo empreendimento em que a apelada tinha interesse.

A apelada juntou nos autos seu histórico de chamadas que demonstram as ligações para o número fixo da empresa. Durante a oitiva das testemunhas, o preposto da apelante, Sr. Victor, informa que realmente, a funcionária Emely é a secretária da empresa, confirmou o número de telefone para onde foram feitas as ligações, bem como não conseguiu desconstituir as alegações das outras testemunhas de que o 2º réu, Aleson, era corretor parceiro da empresa, e onde, de acordo com Victor, “
vendeu em parceria com outros”.

É evidente o dano material, em razão dos comprovantes de depósito e transferência bancária, inclusive, o recibo emitido pelo Sr. Aleson, informa que o montante pago seria
“sobre a venda do Residencial Jardim Yolanda”.

Há ainda, e-mails juntados nos autos, que comprovam que o Sr. Aleson trabalhava na empresa, ele, inclusive, levou a apelada para conhecer o empreendimento com seus familiares e amigas, o que induziu a apelada a acreditar que realmente estava entabulando um negócio com a empresa apelante.

Há diversas provas nos autos que comprovam as alegações da apelante, tais como e-mails, ligações, boletim de ocorrência, denúncia no CRECI, comprovantes de transferência, recibo, propostas, etc..

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração todo o conjunto probatório dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021